Tribunal: STF
Processo: RE 1279956
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão assim ementado:
    “REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO ÀS MARGENS DE FERROVIA. ÁREA NÃO EDIFICÁVEL. TRÂNSITO DE TREM DESATIVADO E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE REATIVAÇÃO. DIREITO À MORADIA E DIGNIDADE HUMANA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO A JUSTIFICAR A LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA IMPOSTA. PONDERAÇÃO DE DIREITOS E INTERESSES. 
    1. Apelação da Transnordestina Logística S/A em face da sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse cumulada com demolitória. A ação tem como escopo a desocupação e demolição das construções já existentes da área de trilhos e entorno, faixa de 15 metros de largura que seria afeta por limitação administrativa, área não edificável, na qual não se poderia construir por questões de interesse público, art. 4° da Lei n° 6.766/79. A sentença julgou improcedente o pedido de reintegração/demolição manejado pela apelante por entender que o trânsito de trens na malha objeto dos autos se encontra totalmente desativado e sem perspectivas de reativação, dada à ausência de manutenção das linhas e equipamentos, prevalecendo o direito à moradia da parte apelada.
    2. A situação posta nos autos é bastante peculiar. Observa-se que, de acordo com o laudo pericial constante dos autos, os imóveis construídos às margens da malha ferroviária, ruas 24 de Maio, Guilhermino Barbosa, Rua Nova e Rua Juá dizem respeito à moradia de pelo menos 335 famílias. As construções estão (parcialmente) dentro da área non aedificandi, mas a linha ferroviária encontra-se desativada e em situação de abandono há muitos anos, não havendo indícios de reativação da linha férrea que se encontra em total estado de abandono.
    3. Diante das especificidades do caso, constata-se que estão em análise de um lado o interesse público da limitação administrativa e, de outro, o direito à moradia de mais de 330 famílias. Como no caso está se tratando de área às margens de ferrovia que está inativa há anos e não existe indícios de reativação da malha ferroviária, entende-se que o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à moradia das famílias ali instaladas deve prevalecer, enquanto não aparecer fato novo. 4. Apelação a que se nega provimento” (págs. 48-49 do volume eletrônico 5).
    No RE interposto pela Transnordestina Logística S/A, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 183, § 3º e 191, parágrafo único, da mesma Carta (págs. 160-173 do volume eletrônico 5).
    No RE interposto pelo Departamento Nacional de Infraestrutra de Transportes – DNIT e Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, também fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se ofensa aos arts. 6º; 183, § 3º e 191, parágrafo único, da CF (págs. 203-216 do volume eletrônico 5).
    As pretensões recursais não merecem acolhida.
    Quanto ao recurso interposto por Transnordestina Logística S/A, o acórdão recorrido consignou:
    “[...]
    Verifica-se que a situação posta nos autos é bastante peculiar. Observa-se que, de acordo com o laudo pericial constante dos autos, os imóveis construídos às margens da malha ferroviária, ruas 24 de Maio, Guilhermino Barbosa, Rua Nova e Rua Juá dizem respeito à moradia de pelo menos 335 famílias (fl. 676). As construções estão (parcialmente) dentro da área non aedificandi (fl. 674, quesito ‘E’), mas a linha ferroviária encontra-se desativada e em situação de abandono há muitos anos (fl. 677), não havendo indícios de reativação da linha férrea que se encontra em total estado de abandono (fl. 674, quesito ‘4’). Diante dessas especificidades, constata-se que estão em análise de um lado, o interesse público e, de outro, o direito à moradias de mais de 330 famílias. Como no caso está se tratando de área às margens de ferrovia que está inativa há anos e não existe indícios de reativação da malha ferroviária, entendo que o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à moradia das famílias ali instaladas deve permanecer, enquanto não aparecer fato novo” (pág. 42 do volume eletrônico 5). 
    Assim, para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 
    O RE interposto pelo Departamento Nacional de Infraestrutra de Transportes – DNIT e Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT também deve ter seu seguimento negado. 
    Além dos fundamentos já expostos na apreciação do primeiro RE, acresço que os recorrentes, apesar de afirmarem a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstraram as razões pelas quais entendem que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. Na verdade, os recorrentes cingiram-se a desenvolver considerações genéricas sobre a repercussão geral, sem particularizar a matéria em exame nestes autos. 
    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF.
    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1035 do CPC/2015.
    2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto).
    3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes.
    4.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 
    5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.211.042-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Isso posto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator